Tribunal: STF
Processo: AI 501804
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. 
   PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART.. 5º, LV, DA CF. SÚMULA 
   279.

1. 	 A Constituição Federal, no seu art. 5º, LV, assegura 
   aos litigantes, em processo judicial e administrativo, o 
   contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos àquela 
   inerentes.  Precedentes. 
2. 	A suposta ofensa aos princípios do 
   devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, 
   necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, hipótese 
   inviável em sede extraordinária (STF 279).
3.	Agravo regimental 
   improvido.